Tribunal: TJPA
Processo: 0000082-02.2017.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000082-02.2017.8.14.0121

APELANTE: DIEGO PINHEIRO SALOMAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL.

CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA, SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR. ART. 16, § 1º, VI, DA LEI 10.826/2003. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.

NÃO PROVIMENTO
. DELITO DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS

CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADO PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A ABORDAGEM DO APELANTE QUE CONFESSOU TER COMPRADO A ARMA EM UMA FEIRA PARA SE DEFENDER, NÃO HAVENDO COMO SE PROMOVER A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 14 DA LEI 10.826/03, COMO PLEITEADO.

SENTENÇA ESCORREITA. PENA COMINADA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e três
dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Silveira.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
DIEGO PINHEIRO SALOMÃO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 16 da Lei 10.826/2003.

Na denúncia, ID 5857638, relatou o Ministério Público que em 07 de dezembro de 2016, por volta das 08 horas, o ora apelante praticou o crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada; que a Policia Militar realizava diligências naquele município com o fito de localizar um indivíduo acusado de ter cometido um crime de furto, vindo este a ser localizado na companhia do ora apelante que, ao ser revistado, restou constatado que trazia consigo um revólver calibre 32 sem munição e com a numeração raspada.

Ouvido em sede policial, o ora apelante confessou a posse da arma e alegou que a havia comprado para fins de defesa pessoal.

Entendendo o representante do órgão ministerial ter restado provada materialidade e indícios suficientes de autoria, apresentou denúncia contra o ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 16, caput, da Lei 10.826/03.

Em ID 5857641, Resposta à acusação;

Em ID 5857649, Termo de Audiência;

Em ID 5857650, Alegações Finais Ministeriais;

Em ID 5857651, Alegações Finais Defensivas;

Em sentença, ID 5857653, foi o ora apelante condenado a cumprir pena de 03 anos de reclusão em razão de ter o magistrado considerado desfavorável a circunstância relativa à culpabilidade, passando esta a ser final e definitiva em 02 anos de reclusão e 10 dias multa a ser cumprida em regime inicial aberto que foi substituída por pena restritiva de direitos, nos moldes do art. 44 do CPB.

Em
razões recursais,
ID 5857657, a defesa requereu a
reforma da sentença penal
, objetivando

absolvição por ausência de provas alegando ausência de perícia na arma apreendida que comprove sua capacidade lesiva bem como que sua numeração foi raspada, subsidiariamente, a desclassificação do crime previsto no art. 16 para aquele do art. 14 da Lei 10.826/03 – posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Em sede de
contrarrazões,
ID 5857659, o Ministério Público Estadual refutou as teses recursais e o não provimento do recurso.

Nesta
Instância Superior,
ID 5857641, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento

do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu improvimento, para que seja mantida a sentença penal cominada em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo a análise do mérito.

Quanto ao pedido de absolvição
, tenho que a autoria do delito restou evidenciada pelo depoimento das testemunhas, policiais que participaram da prisão do apelante e da apreensão da arma com ele encontrada, conforme se depreende da mídia acostada aos autos, ID 5857663, contendo o respectivo depoimento - que aqui peço vênia para não reproduzir por já constar nos autos, bem como pela confissão do próprio apelante, que ao Juízo afirmou portar a arma, afirmando ainda que a havia comprado em uma feira e que desconhecia estar a numeração raspada, afirmando ainda saber ser proibido o uso/porte de arma sem a devida autorização, porém, sem saber da gravidade de tal conduta, como se denota da mídia contendo seu depoimento, ID 5857662.

Portanto, não há que se falara em falta de provas acerca da ocorrência do crime, não havendo sequer que se falar em falta de provas por ausência de perícia na arma ante o pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é prescindível tal aferição para fins de configuração do crime em comento, pois o
porte
ilegal de
arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, bem como de qualquer forma adulterado, nos termos do § 1º, VI, do art. 16 da Lei 10.826/03, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
é considerado delito de perigo abstrato, não sendo necessária a ocorrência de resultado naturalístico para sua consumação. Basta a
mera conduta
em desacordo com determinação legal para violar o bem jurídico tutelado

Senão, vejamos a jurisprudência:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DROGAS APREENDIDAS NA RESIDÊNCIA DO RÉU. CONDENAÇÃO LASTREADA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PRENDERAM O RÉU EM FLAGRANTE COM A ARMA DE FOGO E AS DROGAS. VALIDADE.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003, PELA AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA ARMA QUE ATESTE A SUPRESSÃO DA NUMERAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO.
CIRCUNSTÂNCIA INEQUÍVOCA EVIDENCIADA EM AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelante condenado nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 16, da Lei nº 10.826/03, à pena de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, 700 DM, cada dia correspondente a 1/30 do SM, em regime inicialmente fechado. 2. A materialidade resta devidamente comprovada através do auto de apresentação e apreensão (p. 07): informa 26 papelotes de COCAÍNA, pesando 04 g; 01 REVÓLVER calibre 38, com 05 munições e 01 (uma) balança de precisão e do laudo de fls. 95/97, confirmando que o material submetido a exame (COCAÍNA) se trata de substância entorpecente capaz de causar dependência psíquica segundo a Portaria nº 344/98, da ANVISA/Ministério da Saúde. 3. A autoria ficou comprovada no depoimento seguro e coeso dos militares responsáveis pela prisão, suficientes em esclarecer que a operação policial de perseguição apenas se originou porque o réu demonstrou comportamento estranho e esquivo quando notou a presença da polícia naquela comunidade. Ao ser preso, o próprio acusado teria inclusive confirmado à polícia que necessitava andar armado diuturnamente em face da atividade criminosa de tráfico e porque a comunidade é dividida em duas facções criminosas (CV e GDE), com disputa permanente para dominar o tráfico no local. 4. Conforme sedimentada diretiva jurisprudencial, é plenamente cabível o depoimento de policiais como meio de prova no âmbito processual penal, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos de prova. Precedentes do STJ. 5. Doutro norte, pugnou a defesa pela desclassificação da imputação do crime insculpido no art. 16, da Lei 10.826/03, para aquele previsto no art. 12, desse mesmo diploma legal. Para tanto, alega a ausência de perícia para atestar a supressão da numeração da arma apreendida. Ocorre que o auto de apresentação e apreensão às fls. 07 atesta o armamento ser um revólver calibre nº 38, com numeração suprimida, sendo dispensável um laudo técnico para constatar isso por ser circunstância inequívoca. Precedente do STJ. 6. No que diz respeito à sanção aplicada ao recorrente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, o magistrado entendeu que os antecedentes eram desfavoráveis, de vez que o réu registra uma execução penal por crime de tráfico de drogas (nº 0048177-23.2018.8.06.0001), e, com base nisso, fixou as basilares acima do mínimo legal (6 anos e 3 meses de reclusão e mais 600 dias multa para o tráfico de drogas e 4 anos de reclusão e mais 100 dias-multa para o porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida). 7. Em que pese a exasperação quanto ao crime de tráfico de drogas estar corretamente justificada, entendo que o aumento em 1 ano para o crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida é desproporcional. Desta feita, entendo que a pena-base do referido crime deve ser fixada no patamar de 3 anos e 6 meses de reclusão e mais 11 dias-multa. 8. Restam, então, fixadas as basilares em 6 anos e 3 meses e mais 600 dias multa para o tráfico de drogas e 3 anos e 6 meses de reclusão e mais 11 dias-multa para o crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, as quais restam mantidas nas etapas seguintes ante a inexistências de circunstâncias atenuantes ou agravantes incidentes na segunda etapa e majorantes e minorantes na terceira fase. 9. Verificado o concurso material de crimes (art. 69, do CPB) e a soma das penas, a reprimenda foi definitivamente fixada em 9 anos e 9 meses de reclusão e mais 611 dias-multa, cada dia correspondente a 1/30 do salário mínimo à época dos fatos. 10. Mantém-se o regime inicial fechado para cumprimento da pena. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal acima epigrafada, ACORDAM os Desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 29 de setembro de 2020 DESEMBARGADOR FRANCISCO CARNEIRO LIMA Relator (TJ-CE - APR: 01282833520198060001 CE 0128283-35.2019.8.06.0001, Relator: FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Data de Julgamento: 29/09/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/09/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ACESSÓRIOS DE USO RESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA POR PARTE DO RÉU. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo e acessórios, estes de uso restrito, tendo em vista os depoimentos dos policiais rodoviários responsáveis pela prisão em flagrante dos réus que, em Juízo, confirmaram a confissão extrajudicial do apelante, que portava uma arma de fogo do tipo rifle, sem autorização
, quando se dirigiam a uma chácara e foram abordados, sendo conduzidos e autuados em flagrante delito. 2. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em juízo, em observância ao contraditório. 3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. (TJ-DF 20140510077630 0007653-81.2014.8.07.0005, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 27/04/2017, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 125/150)

Vejamos o dispositivo,
verbis
:

Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:

I – suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato;

II – modificar as características de arma de fogo, de forma a torná-la equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro autoridade policial, perito ou juiz;

III – possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar;

IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;

V – vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente; e

VI – produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo.

Assim, em que pese as alegações da defesa, resta evidente que

incorreu o apelante na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois o art. 16 da Lei 10.826/03 prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, restando inconteste a prática, pelo recorrente, do que previsto no § 1º, VI, do art. 16, em desacordo com determinação legal.

Há ainda que se dar o devido valor ao depoimento prestado pelas testemunhas, que são os policiais militares que realizaram sua prisão, tendo, como já relatado, apresentado testemunho dos fatos sob a forma como se deu a abordagem e o desenrolar desta e, como cediço, o depoimento do policial goza de credibilidade e confiança, mormente quando submetido ao contraditório, como no caso dos autos, não havendo qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos mesmos, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência e, via de efeito, a alegação de negativa de autoria e de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil,

não havendo que se falar em absolvição.

Quanto ao pedido subsidiário, para que se proceda à desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 14 da Lei 10.826/03, tem-se, como acima exposto, que o mesmo não procede uma vez que, como restou demonstrado, é prescindível a realização do exame pericial para atestar a supressão da numeração da arma, bem como sua capacidade lesiva. Na hipótese em análise, o auto de apreensão, a prova testemunhal, bem como a confissão do ora recorrente, comprovam irrefutavelmente que portava a arma com numeração suprimida, não bastando à desclassificação sua alegação de que desconhecia tal circunstância.

Ante o exposto, tendo em vista que todas as fases necessárias para aplicação da pena, de acordo com o sistema trifásico, foram devidamente respeitadas e cumpridas, estando de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, acompanho o respeitável parecer ministerial e
CONHEÇO DO RECURSO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/12/2021